Tribunal: TJDFT
Processo: 0722240-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LEI DISTRITAL No 7.239/2023. MARGEM LEGAL RESPEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. BANDEIRA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida se houver probabilidade do direito afirmado pela parte que a requer e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Ainda que se entenda que a Lei distrital no 7.239/2023 se aplica o limite dos empréstimos consignados aos empréstimos com desconto em conta corrente, não se observa, no caso concreto, o esgotamento da margem consignável do devedor, nem a persistência dos descontos em conta corrente.
3. As condições da ação, dentre as quais está a legitimidade, devem ser aferidas segundo os fatos narrados na petição inicial.
4. Não se discute, no presente caso, a responsabilidade civil dos fornecedores por fato ou defeito do serviço contratado, e sim a repactuação de dívidas do devedor-consumidor com seus credores. Logo, são ilegítimas as empresas responsáveis pelas bandeiras do cartão de crédito em discussão, por não serem as titulares da dívida que o autor pretende repactuar.
5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.